Tribunal: STF
Processo: CC 8236
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido de liminar, suscitado por Paquetá Calçados Ltda., em recuperação judicial, em face do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sapiranga/RS, onde tramita a Recuperação Judicial 5000521-26.2019.8.21.0132, e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), no qual estava sendo processado o Agravo de Instrumento 20418-52.2016.5.04.0004.



    A suscitante narra que tramita perante a Justiça do Trabalho a reclamação trabalhista 0020418-52.2016.5.04.0004 ajuizada, em 28/03/2016, por Daniel D’Avila Iessin e que julgado parcialmente procedente o pedido, a ré interpôs recursos ordinário e de revista, realizando os respectivos depósitos recursais. Na pendência de exame da causa pelo TST, sobreveio decisão do juízo estadual requerendo a transferência de todos os depósitos recursais existentes na Justiça do Trabalho àquele juízo. 



    Relata que “apresentou manifestação (Doc. 05), informando que, em 24 de junho de 2019 ingressou com pedido de recuperação judicial perante a 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Sapiranga, RS, o qual tomou número 5000521-26.2019.8.21.0132, cujo processamento foi deferido em 27 de junho de 2019, cujo processamento foi deferido em 27 de junho de 2019 (Doc. 06), sendo ordenada a suspensão de todas as ações e execuções promovidas contra as recuperandas, cujo prazo já foi prorrogado, de modo que, após liquidado o crédito no bojo da reclamatória trabalhista, a fase executiva deverá ser suspensa, já que crédito se sujeita integralmente aos efeitos da recuperação judicial e deverá ser habilitado naquele feito para pagamento na forma do Plano”.



    Aduz que "teceu novas considerações acerca da competência do Juízo Recuperacional para decidir sobre questões que envolvam créditos sujeitos à recuperação judicial e que o valor dos depósitos recursais não poderia ser utilizado par satisfação do credor trabalhista, já que os valores apurados na reclamatória devem ser pagos na forma do plano de recuperação judicial após sua aprovação" e "juntou ainda ofício do Juízo Recuperacional (Doc. 09) em que houve determinação de que os valores de depósitos recursais deveriam ser transferidos para conta vinculada à recuperação judicial".



    Informa que sobreveio decisão do Relator, Maurício Godinho Delgado, da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, indeferindo a remessa dos depósitos recursais, sob o argumento de que "o depósito recursal efetuado anteriormente à decretação da recuperação judicial, como no presente caso, não mais integra o patrimônio da empresa recuperando, possuindo natureza jurídica de garantia do juízo e ficando à disposição do Juízo Trabalhista.



    Afirma que “diante da decisão proferida pelo Juízo Trabalhista, considerando que o Juízo Recuperacional é o competente para decidir sobre atos expropriatórios sobre patrimônio da recuperanda e sobre créditos sujeitos à recuperação judicial, sobre destino dos depósitos recursais e, mais ainda, pelo fato de o Juízo Trabalhista ter afrontado a competência do Juízo Recuperacional ao deixar de cumprir determinação do Juízo Recuperacional de remessa do depósito recursal para conta vinculada à recuperação judicial, está instaurado conflito positivo de competência entre o Juízo da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Sapiranga, RS, e a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho”.



    Sustenta que “a decisão do Tribunal afronta a competência do juízo recuperacional por dizer respeito a valores que deveriam ter sido direcionados à recuperação judicial e à medida que afeta o patrimônio da recuperanda e o esforço recuperatório”.



    Assevera que "deveria o Ministro Relator ter ordenado remessa dos valores do depósito recursal para conta vinculada à recuperação judicial, na forma do ofício do Juízo Recuperacional (Doc. 09), uma vez que tal valor não poderá nem sequer ser liberado para pagamento do credor, pois isso configuraria antecipação indevida de pagamento de créditos sujeitos à recuperação judicial e benefício um credor em detrimento dos demais que se encontram nas mesmas condições".



    Salienta que "este Egrégio Supremo Tribunal Federal possui pacífico entendimento, em reiteradas decisões, de que atos que digam respeito ao patrimônio da sociedade empresária em recuperação judicial, a créditos sujeitos à recuperação judicial, ao destino dos depósitos recursais, devem ser decididos pelo Juízo Recuperacional, pois é esse o juízo prevento e competente para tanto".



    Ao final, requer que seja reconhecida “a competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Sapiranga, RS, para decidir sobre questões que digam respeito ao patrimônio da recuperanda, ora suscitante, a créditos sujeitos à recuperação judicial e aos depósitos recursais, a fim de que Juízo Trabalhista dê cumprimento à determinação do Juízo Recuperacional, conforme ofício (Doc. 09), ordenando transferência do depósito recursal para conta vinculada à recuperação judicial”.



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    A presente hipótese consiste em conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois “compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7.899, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016).



    Consta dos autos que o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sapiranga-RS solicitou que fossem “transferidos para conta vinculada aos autos da Recuperação Judicial, os valores depositados nos autos de reclamatórias trabalhistas, em razão de créditos cujos fatos geradores sejam anteriores à data da propositura da recuperação judicial (24.06.2019), independentemente de estarem contemplados no Quadro Geral de Credores".



    No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o pedido de transferência dos valores depositados judicialmente para conta vinculada ao Juízo da Recuperação por entender que “nos termos do art. 899, § 1º, da CLT, o depósito recursal efetuado anteriormente à decretação da recuperação judicial, como no presente caso, não mais integra o patrimônio da empresa recuperando, possuindo natureza jurídica de garantia do juízo e ficando à disposição do Juízo Trabalhista”.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 90 da repercussão geral, DJe de 28/8,2009, fixou a seguinte tese: “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.



    II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05.



    III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho.



    IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar.



    V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento.



    VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”



    Como se vê, a conclusão adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho é contrária ao assentado no julgamento do acórdão paradigma. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos assemelhados, no sentido de que “compete a Justiça Estadual Comum processar e julgar a execução de débitos trabalhistas no caso de empresa em face de recuperação judicial. Isso porque foi opção do legislador infraconstitucional (Lei 11.101/2005) manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência (Decreto-lei 7.661/1945), sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento” (RE 677.921-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 29/8/2014.). Seguindo essa orientação, o AI 794.836-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013. Evita-se, com isso, que se viabilize, ainda que de maneira processual diversa, a satisfação de crédito, frise-se, sujeito à recuperação judicial, em desrespeito ao estabelecido no plano de recuperação e em detrimento a outros credores, inclusive da mesma espécie.



    Cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido:



    "AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO TRABALHISTA. DEPÓSITOS RECURSAIS.



    1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados a reclamações trabalhistas movidas contra a empresa recuperanda.



    2. Ao Juízo recuperacional compete, inclusive, deliberar sobre os depósitos recursais constantes de ações trabalhistas, ainda que realizados anteriormente ao pedido de recuperação. Precedentes.



    3. Agravo interno não provido." (CC 163.175-AgR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS, Segunda Seção, DJe de 9/12/2020)



    "AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA LABORAL. DEPÓSITO RECURSAL REALIZADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. 



    1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 



    2. A decretação da falência carreia ao juízo universal da falência a competência para distribuir o patrimônio da massa falida aos credores conforme as regras concursais da lei falimentar, inclusive, decidir acerca do destino dos depósitos recursais feitos no curso da reclamação trabalhista, ainda que anteriores à decretação da falência (CC 101.477/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 12/05/2010).



    3. É da competência do juízo da recuperação a execução de créditos líquidos apurados em outros órgãos judiciais, inclusive a destinação dos depósitos recursais feitos no âmbito do processo do trabalho (CC 162.769/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 30/06/2020).



    4. Agravo interno não provido." (CC 172.707-AgR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 2/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conheço do presente conflito, reconhecendo a competência do Juízo recuperacional para deliberar acerca de qualquer ato de execução voltado contra o patrimônio da empresa recuperanda, inclusive sobre depósitos recursais.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sapiranga-RS.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente